Tribunal: TJDFT
Processo: 0001096-70.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001096-70.2017.8.07.0006 RECORRENTES: LOUISE SEBBA DA SILVA SERRA, WALMIR SILVA SERRA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ANUÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE FIRMADA PELO STJ EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RESP N.° 1.483.930/DF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os autores/apelantes se associaram ao réu/apelado e anuíram ao pagamento das taxas condominiais, devendo assim arcar com estas despesas. Nesse contexto, é certo que os apelantes/autores foram beneficiados com as obras, não só pela infra-estrutura propiciada, mas também pela valorização do seu lote. Entender de modo contrário acarretaria enriquecimento sem causa dos apelantes/autores, em detrimento dos demais moradores do condomínio, que contribuíram regularmente com as despesas. 2. As despesas ordinárias e extraordinárias fixadas por assembleia de moradores se tornam obrigatórias e devem ser pagas por todos os condôminos na forma estipulada, só podendo haver suspensão do pagamento por nova decisão assemblear. 3. A configuração do dano moral pressupõe violação a atributo da personalidade, na hipótese, inexistente. 4. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento representativo da controvérsia (REsp 1.483.930/DF): "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação". 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a prescrição trienal de eventual obrigação; c) artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não houve comunicação prévia da inscrição negativa nos bancos de dados, fato que por si só caracteriza dano moral; d) artigos 53 e 54, ambos do Código Civil, afirmando inexistir provas de filiação dos recorrentes à associação de moradores, promovendo a associação tácita dos recorrentes. Defendem que o ato de filiação deve ser expresso. Indicam, ainda, ofensa aos artigos 264 e 265, ambos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, invocam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação quanto à tese de que o ato de filiação à associação deveria ser expressa. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023